Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-15.2023.8.11.0102
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000580-15.2023.8.11.0102
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[A. F. B. D. - CPF: 102.978.901-07 (JUIZO RECORRENTE), JESSICA PEREIRA FARIAS - CPF: 070.504.431-90 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRIDO), JESSICA PEREIRA FARIAS - CPF: 070.504.431-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA PEREIRA FARIAS - CPF: 070.504.431-90 (RECORRENTE), A. F. B. D. - CPF: 102.978.901-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito constitucional e administrativo. Reexame necessário. Fornecimento de medicamentos. Direito à saúde de menor. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Fixação de honorários advocatícios por equidade. Sentença parcialmente reformada.

I.
Caso em exame

Reexame necessário de sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor de idade, com pedido de fornecimento dos medicamentos
Risperidon
1mg/ml e
Aripiprazol
20mg/ml, indicados para tratamento de saúde. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado de
Mato Grosso e o Município de Vera, solidariamente, a fornecerem os medicamentos no prazo de 15 dias,
sob pena
de sequestro via SISBAJUD. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre Estado e Município quanto ao fornecimento dos medicamentos pleiteados; (
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em ações que envolvem o direito à saúde, à luz do Tema 1313 do STJ.

III.
Razões de decidir

A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos decorre da interpretação conjunta dos
arts
. 6o e 196 da CF/1988, e da tese fixada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), que reconhece a competência comum para a promoção do direito à saúde e permite à autoridade judicial direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

A comprovação da necessidade dos medicamentos foi realizada por meio de laudos e prescrições médicas constantes nos autos, sendo o
Risperidon
integrante da lista do SUS e o
Aripiprazol
, embora fora da lista, registrado na
ANVISA e imprescindível ao tratamento, com demonstração de hipossuficiência da família, atendendo aos critérios fixados pelo STJ no
REsp
1.657.156/RJ.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação desrespeita a tese firmada pelo STJ no Tema 1313, segundo a qual, em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando o critério do valor econômico da causa ou do proveito econômico.

A natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde impõe a adoção do critério equitativo para os honorários, conforme art. 85, § 8o, do CPC, levando-se em conta a complexidade da causa, o zelo do profissional e a natureza do serviço.

A ausência de definição da divisão proporcional na sentença impõe a responsabilidade solidária dos entes públicos quanto ao pagamento dos honorários advocatícios fixados.

IV.
Dispositivo

Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas registrado na ANVISA e devidamente prescrito, é devido quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência do beneficiário.

Em ações que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme Tema 1313 do STJ, afastando-se o critério de percentual sobre o valor da causa ou da condenação.

Na ausência de divisão expressa, os entes federativos respondem solidariamente pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793,
Pleno
, j. 23.03.2023; STJ,
REsp
1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.06.2018; STJ,
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, Tema 1313, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025; TJ-MT, AI 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
eexame
N
ecessário
de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VERA.

Na origem, o autor, menor de idade, pleiteou o fornecimento dos medicamentos
Risperidon
1mg/ml e
Aripiprazol
20mg/ml, necessários para seu tratamento de saúde, conforme prescrição médica.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que os réus, de forma solidária, fornecessem os medicamentos pleiteados, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de sequestro de numerário suficiente à satisfação da obrigação via sistema SISBAJUD. Condenou os demandados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os autos vieram a este Tribunal em razão do reexame necessário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O reexame necessário é devido nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença deve ser mantida em sua essência, merecendo apenas reparo quanto à fixação dos honorários advocatícios.

No mérito, o magistrado de primeiro grau decidiu corretamente ao reconhecer o direito do autor ao recebimento dos medicamentos
Risperidon
1mg/ml e
Aripiprazol
20mg/ml.

Com efeito, o direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em análise, restou comprovada a necessidade dos medicamentos prescritos, conforme laudos e receituários médicos acostados aos autos. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde.

Quanto aos medicamentos pleiteados, verifico que o
Risperidon
integra a lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, enquanto o
Aripiprazol
, embora não contemplado pelo SUS, possui registro na ANVISA, tendo sido demonstrada sua imprescindibilidade para o tratamento do autor, bem como a incapacidade financeira da família em arcar com os custos, atendendo aos requisitos fixados pelo STJ no
REsp
1.657.156/RJ.

Contudo, no tocante aos honorários advocatícios, a sentença merece reparo.

Cabe tecermos algumas considerações acerca da solidariedade entre os entes públicos, bem como da responsabilidade de todos no dever de proteção à vida e à saúde de todo cidadão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Assim, havendo responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de
medicamento
adequado aos necessitados, todos estão se obrigando quanto ao papel fundamental do Estado acerca da preservação da vida, e fornecimento dos meios necessários para a manutenção da saúde da comunidade.

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Entretanto, a indicação no cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme decisão que se transcreve:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou
conjuntamente
.
2. Ainda de acordo com o
entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do
art
.
300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente
provido.
(
destaquei
)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030957-
81 .
2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Assim, todos os entes públicos em suas diversas esferas, têm o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento dos meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Nesse contexto, e nos termos já consolidados e expostos acima, a solidariedade existente entre os órgãos públicos, não afastam a responsabilidade individual de cada ente quanto ao cumprimento da obrigação imposta, tampouco com relação à condenação aos honorários de sucumbência.

Tema 1.313 STJ – Honorários de sucumbência

Ainda que não questionado, por qualquer das partes envolvidos nest
a

oportunidade de reexame
, urge alguns apontamentos sobre o entendimento do STJ, quando do arbitramento dos honorários de sucumbência em ações que envolvem a saúde.

O
Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.”

O entendimento consolidado pelo STJ reconhece a natureza peculiar das ações que versam sobre direito à saúde, nas quais o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui valor inestimável, não podendo ser mensurado economicamente de forma adequada.

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do STJ, tem adotado o mesmo posicionamento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública. O recurso busca a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações
envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ
, firmou-se
entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC.

4. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

5. A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça indica o arbitramento por equidade, com variação progressiva conforme o ano e a complexidade da causa, sendo razoável, no caso concreto, a fixação em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
. Recurso provido. Tese de julgamento: “Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020; TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023.

(
N.U 1048219-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE REMOÇÃO ENDOVASCULAR/PERCUTÂNEA. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APLICAÇÃO DE TEMA No 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, no âmbito de ação de obrigação de fazer, condenou o ente público à disponibilização da cirurgia de remoção
endovascular
/percutânea do cateter de quimioterapia (cateter
port
-a-
cath
) em favor do autor, diagnosticado com Neoplasia Maligna do Estômago, e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a competência do Juízo para processar a ação, considerando o valor da causa; (
ii
) definir os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente em ações envolvendo o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos
honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: "Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8o, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o; Lei no 12.153/2009, art.
2o.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg
na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175; TJ-MT 1023732-44.2022.8.11.0000, seção de direito público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/202; STJ
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, Tema 1313, j. 11/6/2025; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
REsp
1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020.

(
N.U 1026530-59.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)”

No caso em apreço, a ação tinha por objeto o fornecimento d
e
medicamento
ao apelado
. Trata-se, portanto, de prestação de serviço de saúde, cujo valor é inestimável, pois visa à preservação da vida e da saúde do paciente.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação
parcial
da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido
indevidamente fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2o).

Considerando que a sentença não estabeleceu a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, e tendo em vista que o Estado de Mato Grosso e o Município são litisconsortes passivos,
devem,
solidariamente arcar com os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO PARCIALMENTE
a sentença para reformar a condenação em honorários advocatícios
, fixando
-
os por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, devendo ser suportados solidariamente entre os requeridos
, mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025